Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-78.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, DE CARÁTER OMNIPROFISSIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez tem como requisitos a comprovação da qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho, a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa; o nexo de causalidade entre as atividades profissionais desempenhadas e a lesão sofrida, bem como a prova da incapacidade total e permanente, diante da insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, conforme se infere dos arts. 42 e 43, da Lei n. 8.213/91.
2. Não há falar em perda da condição do segurado da previdência social, quando se está suficientemente demonstrado que não houve o rompimento do vínculo, visto que foi-lhe concedido o auxílio-acidente, em sede administrativa, o que demonstra que a Autarquia Federal reconheceu a existência do nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a lesão incapacitante e por consequência, sua condição de segurado.
3. A perícia médica judicial foi clara ao reconhecer de forma objetiva e fundamentada que o Apelante apresenta incapacidade laborativa total, permanente e omniprofissional, o que é capaz de ensejar a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária.
4. Constatada a impossibilidade de reabilitação do Apelante, é devida a concessão de sua aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho.
5. Em razão do provimento do recurso, o Réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.
6. Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
7. Recurso conhecido e provido para condenar o Réu a pagar ao Autor auxílio-doença acidentário de 06/08/2012 até 29/07/2019, e a partir de então, conceder-lhe aposentadoria por invalidez